Tribunal: TJES
Processo: 5015869-14.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015869-14.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS RIBEIRO
RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015869-14.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE
: ANTONIO MARCOS RIBEIRO

RECORRIDO
: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ENVIO DE PLÁSTICO NÃO SOLICITADO. NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, destaca-se que o próprio Recorrido admite em sua defesa que houve erro administrativo ao enviar cartão de crédito ao Recorrente (decorrente de mudança de parceiro comercial – bandeira de cartão), de modo que o efetivo envio do plástico é fato incontroverso.

(3). Quanto à efetiva ocorrência de danos morais a partir do fato narrado,
sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui posição solidificada, conforme Súmula 532,
in

verbis
: “
Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.
” Portanto, a prática é tida como abusiva, nos termos do art. 39, inciso III, do CDC [
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;
].

(4). Ademais, pouco importa que o cartão de crédito esteja bloqueado, tendo em vista que é caracterizada a prática comercial abusiva se houve o encaminhamento ao consumidor sem que este tenha feito pedido pretérito e expresso (STJ, REsp 1199117/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 18/12/2012).

(5). Nesse sentido, tem-se por caracterizado o dano moral em desfavor do Recorrente, até por se tratar de modalidade
in re ipsa
, consoante entendimento do STJ. É preciso frisar que no caso dos autos não houve maiores repercussões no direito de personalidade da parte recorrente, tal como ocorreria em caso de uma negativação indevida, o que, sem sombra de dúvidas, deve ser sopesado. Assim, a partir de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visando desestimular a conduta impugnada, sem descuidar da vedação de enriquecimento sem causa, fixa-se o montante indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais).

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando o Recorrido em danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)